Tribunal: STJ
Processo: 1038909-22.2022.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2686679 - MT (2024/0248635-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos. No acórdão recorrido consta que o contrato de
prestação de serviços advocatícios "não disciplina a forma de pagamento
quando da rescisão unilateral". O paradigma da QUARTA TURMA, por sua
vez, diversamente destaca que "existiria previsão contratual expressa
regulando a forma de pagamento de honorários advocatícios em caso de
rescisão unilateral".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51434965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f8625ed3-42d4-4b8d-9509-cf743a19d68f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo
08/10/2025
14/10/2025,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51434965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f8625ed3-42d4-4b8d-9509-cf743a19d68f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2686679 - MT (2024/0248635-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, o que
não se verifica nestes autos. No acórdão recorrido consta que o contrato de
prestação de serviços advocatícios "não disciplina a forma de pagamento
quando da rescisão unilateral". O paradigma da QUARTA TURMA, por sua
vez, diversamente destaca que "existiria previsão contratual expressa
regulando a forma de pagamento de honorários advocatícios em caso de
rescisão unilateral".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria, que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta
que, "Apesar das evidentes similaridades entre os casos, no acórdão paradigma
Documento eletrônico VDA50387353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:23
Código de Controle do Documento: 384a6851-dac5-4de8-baa5-9c719775defa

concluiu-se que o arbitramento judicial só seria cabível quando não houvesse
estipulação contratual a respeito, enquanto no acórdão recorrido aplicou-se o mesmo
dispositivo para afastar eficácia contratual, considerando-se as 'remunerações parciais
e vinculadas ao êxito' insuficientes para suprir a lacuna em hipótese de rescisão
contratual. [...] Entretanto, ao contrário do que restou entendido pela r. decisão
monocrática, não há qualquer lacuna no presente caso! O contrato de honorários
celebrado entre as partes estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, todas as
hipóteses de remuneração, inclusive para o caso de rescisão contratual, prevendo,
inclusive, critérios objetivos para o cálculo da verba devida nessa circunstância, em
plena consonância com a legislação vigente e com o princípio da autonomia da
vontade" (fl. 1.711).
Por fim, reitera as questões de mérito do recurso especial e requer a
reconsideração ou a reforma da decisão (fl. 1.716).
Foi apresentada impugnação às fls. 1.722-1.728.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação
da decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.703-1.705):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA
RIBEIRO, assim ementado (fls. 1.616-1.617):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
EXITUM
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/1994.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem
como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações
parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado
econômico alcançado. Ademais, constatou-se que o contrato foi
rescindido
unilateralmente,
configurando
a
possibilidade
de
arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao
trabalho efetivamente realizado pelo causídico.
Documento eletrônico VDA50387353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:23
Código de Controle do Documento: 384a6851-dac5-4de8-baa5-9c719775defa

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior
a revogação do
,
mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da
proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho
desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma
parte sobre outra. Súmula n. 568 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.664-1.665).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o seguinte
julgado: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.572.609/MT, QUARTA TURMA,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
. Alega
28/03/2022
que, "no julgamento tomado como referência, destacou-se a relevância de se
manter as declarações das partes ao avaliar as cláusulas contratuais
referentes à remuneração e à rescisão contratual unilateral, razão pela qual
se rejeitou a aplicação ampla do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB. [...] no
presente caso, que também envolve arbitramento de honorários contratuais,
a Terceira Turma deste Eg. STJ entendeu que, mesmo havendo cláusulas
específicas sobre remuneração (com o acórdão embargado reconhecendo o
pagamento prévio de honorários), considerou-se viável a fixação judicial
desses valores, estendendo-se o alcance do que está previsto no referido
art. 22, § 2o da Lei 8.906/1942, mesmo nos casos de contrato escrito
celebrado entre as partes com previsão expressa sobre as modalidades de
pagamento, inclusive em hipóteses de rescisão unilateral do contrato" (fls.
1.682-1.683).
Pede a reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e o AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.572.609/MT, QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em
.
28/03/2022
O acórdão recorrido trata de controvérsia que se originou de ação de
arbitramento de honorários advocatícios, em razão da rescisão do contrato
de honorários de forma unilateral por parte do mandante. Considerou o
acórdão embargado que "o Tribunal estadual [...] muito embora tenha
ocorrido pactuação entre as partes acerca da forma de remuneração no
período de vigência do contrato de prestação de serviços, o instrumento não
" (fl. 1.621 -
disciplina a forma de pagamento quando da rescisão unilateral
grifei). Por outro lado, o paradigma da QUARTA TURMA, à luz do inteiro teor
das respectivas peças processuais (acórdão recorrido e recurso especial)
considerou que, no caso concreto, "a Corte de origem, não obstante,
consignou que seria indevido o arbitramento judicial dos honorários uma vez
que existiria previsão contratual expressa regulando a forma de pagamento
" (fl. 1.693 - grifei).
de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados,
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043, §
4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 266-C do RISTJ, INDEFIRO
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez alcançado o limite do
art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Publique-se e intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do CPC/2015 e 266, I, do RISTJ, os
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
Documento eletrônico VDA50387353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:23
Código de Controle do Documento: 384a6851-dac5-4de8-baa5-9c719775defa

eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis, pois inexistente similitude fático-jurídica
entre os casos confrontados. No acórdão recorrido consta que o contrato de prestação
de serviços advocatícios "não disciplina a forma de pagamento quando da rescisão
unilateral" (fl. 1.621). O paradigma da QUARTA TURMA, por sua vez, diversamente
destaca que "existiria previsão contratual expressa regulando a forma de pagamento
de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral" (fl. 1.693).
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50387353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:23
Código de Controle do Documento: 384a6851-dac5-4de8-baa5-9c719775defa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.686.679 / MT
Número Registro: 2024/0248635-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06374704020148040001 06440080320158040001 06611848720188040001 1027119520088120001
10389092220228110041 6374704020148040001 6440080320158040001 6611848720188040001
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA51418720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: c048560c-bfb5-46cd-93ee-841a87aa66d5

RAFAEL BARROSO FONTELLES - SP327331
VANESSA DE BARROS BEVILAQUA REZENDE - RJ163556
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
DEBORAH GONZALEZ DAHER PARRINI - RJ147601
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - DF058872
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:19
Código de Controle do Documento: c048560c-bfb5-46cd-93ee-841a87aa66d5